Tribunal: TJSP
Processo: 2318255-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. OBJETO RECURSAL. Recurso interposto contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento.
2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE (CABIMENTO). Afastado. Julgamento colegiado (acórdão), não suscetível de impugnação por agravo interno. Fungibilidade recursal. Afastada. Interposição inadequada, que configura erro grosseiro, nos termos da

Ementa:

AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. OBJETO RECURSAL. Recurso interposto contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento.
2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE (CABIMENTO). Afastado. Julgamento colegiado (acórdão), não suscetível de impugnação por agravo interno. Fungibilidade recursal. Afastada. Interposição inadequada, que configura erro grosseiro, nos termos da jurisprudência do C. STJ. Necessidade de observância à tipologia recursal como garantia da ordem jurídica.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.